Tribunal: TJBA
Processo: 8005409-22.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005409-22.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CRISTIANE SILVA PEREIRA LOPES e outros (8) Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO DECORRENTE DE CURTO-CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA EXTERNA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação indenizatória ajuizada por moradores de conjunto habitacional em Feira de Santana em decorrência de incêndio causado por curto-circuito e consequente interrupção do serviço por mais de 30 (trinta) dias, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor, a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e apuração dos danos materiais em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos decorrentes de incêndio e interrupção prolongada do fornecimento de energia, bem como a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais; (ii) verificar a possibilidade de os danos materiais serem apurados em fase de liquidação de sentença, diante da necessidade de comprovação específica dos prejuízos alegados; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 4. O incêndio foi comprovado por vídeos e protocolos de atendimento, evidenciando falha no serviço e afastando a alegação de caso fortuito ou força maior, pois o risco é inerente à atividade da concessionária (fortuito interno). 5. A interrupção do fornecimento de energia por cerca de 30 (trinta) dias configura falha grave na prestação do serviço essencial, agravando os danos suportados pelos consumidores. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazo de até 24 horas para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. No caso concreto, o restabelecimento ultrapassou em muito qualquer razoabilidade. 6. O dano moral é configurado, pois a situação ultrapassa mero aborrecimento, atingindo a dignidade, a segurança e a tranquilidade dos moradores; o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor é proporcional e razoável.. 7. Os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença, conforme art. 509 do CPC, assegurando prova específica dos prejuízos e contraditório. 8. A relação entre concessionária e consumidores tem natureza contratual e, em casos de inadimplemento contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual se acolheu a preliminar arguida e reformou esse ponto da sentença. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 405; CPC, arts. 509 e 1.007, § 2º; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1982034/MA, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, EDcl no REsp nº 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0562870-84.2015.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 02.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 0543419-73.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 22.11.2017; TJ-BA, Apelação nº 0501557-02.2018.8.05.0201, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 08.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8005409-22.2021.8.05.0080 em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado CRISTIANE SILVA PEREIRA LOPES e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI